Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721079-51.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABRINA TATIANE NEIVA BARRETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SABRINA TATIANE NEIVA BARRETO contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Embargos à Execução n. 0711138-17.2025.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 237324185 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita à agravante, por entender que a autora aufere renda bruta superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se justificando a concessão do benefício pretendido. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 72267617, indeferiu os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 72407077. A agravante, no petitório de ID 72408337, informou o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal vindicados pela agravante, na decisão de ID 72267617, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 3 de junho de 2025 às 14:15:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora